Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-96.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÃO VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do motoboy. Distinção. Na forma da Súmula 26 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das turmas recursais: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. No caso em exame, não há qualquer elemento de convicção a demonstrar a utilização, pelo fraudador, de instrumentos de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, vale dizer, não há fato do serviço ou defeito a se interpor na relação de causalidade. É o que se conclui da narrativa dos fatos constantes na petição inicial e no boletim de ocorrência (ID 31083407). O simples fato de o réu não ter bloqueado as compras do cartão não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois não era possível à instituição financeira conhecer o caráter ilícito da transação. Ademais, a transferência apenas foi possível em razão de a autora ter repassado aos fraudadores seus dados bancários. O dano decorreu da conduta exclusiva da vítima, de modo que a ré não responde pelos prejuízos apontados na inicial. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W